Tribunal: TJSP
Processo: 2050968-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS A QUE ALUDE O ART. 1.022 DO CPC – NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2050968-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTO POSTO DALLAS LTDA., é embargado DIRETOR PRESIDENTE DA
COMPANHIA AMBIETAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050968-05.2020.8.26.0000/50000
2- Voto no 42.876
2
Embargos de Declaração no 2050968-05.2020.8.26.0000/50000
Embargante
: AUTO POSTO DALLAS LTDA.
Embargado
: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB
Interessada
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB
Comarca
: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
V O T O No 42.876
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO AUSÊNCIA DOS VÍCIOS A
QUE ALUDE O ART. 1.022 DO CPC NÃO CABIMENTO
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
AUTO POSTO DALLAS LTDA. impetrou mandado de
segurança com pedido de tutela de urgência contra DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO CETESB.
A d. autoridade de primeira instância indeferiu o pedido de
concessão da liminar, ensejando a interposição de agravo de instrumento.
Tendo sido concedido o efeito suspensivo requerido no agravo,
opôs embargos de declaração a impetrante entendendo haver omissão e
obscuridade na aludida decisão, vez que, muito embora acolhidos seus
argumentos, não houve qualquer decisão apta a ter seus efeitos suspensos,
mormente por ser a concessão pleiteada voltada à antecipação da tutela
recursal, também fundamentada no mesmo art. 1.019 do CPC, devendo haver,
portanto, a determinação para que o agravado se abstenha de aplicar o ilegal
Decreto Estadual no 62.973/2017, atual Decreto 64.512/2019, no processo de
concessão da licença ambiental da agravante.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050968-05.2020.8.26.0000/50000
2- Voto no 42.876
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando na decisão houver obscuridade,
ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, conquanto insista a embargante na argumentação
de que a decisão que concedeu o efeito suspensivo é omissa quanto ao pedido
de concessão do efeito ativo, fato é que não há que se falar em omissão à
espécie, isto é, não há quaisquer das hipóteses elencadas no dispositivo legal
referido.
Ora, “in casu”, verifica-se que o resultado pretendido está ínsito à
referida decisão, razão pela qual reputo como suficientes ao deslinde da causa
os argumentos nela contidos, que, lembrando, antecede acórdão a ser
proferido por esta C. Câmara com o fim de resolver a questão.
Logo, não havendo nenhum vício na decisão atacada, de rigor sua
manutenção.
Posto isto, rejeito os embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator